Tribunal: TJES
Processo: 5001000-77.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001000-77.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARILIA MARTINS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDADE LIMITADA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO. TEMA 1132/STJ. DESNECESSIDADE DE PROTESTO. DECRETO-LEI Nº 911/69. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, deferiu liminar para apreensão de veículo, diante da alegada mora da devedora, a qual sustenta nulidade da notificação extrajudicial por não recebimento, ausência de protesto do título e inconstitucionalidade do Decreto-Lei nº 911/69.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial não recebida, por mudança de endereço, é apta a constituir o devedor em mora; (ii) estabelecer se é indispensável o protesto do título para a propositura da ação de busca e apreensão; (iii) determinar se o Decreto-Lei nº 911/69 é compatível com a Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1132, fixa que a comprovação da mora se dá com o envio da notificação ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a prova do efetivo recebimento.

A devolução da notificação com a anotação “mudou-se” não invalida a constituição em mora, pois incumbe ao devedor manter atualizado seu endereço, em observância à boa-fé objetiva.

A legislação (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69) permite a comprovação da mora por notificação extrajudicial ou protesto, a critério do credor, tornando este último dispensável quando válida a notificação postal.

O Decreto-Lei nº 911/69 foi recepcionado pela Constituição Federal, sendo reiteradamente reconhecida sua constitucionalidade pelos tribunais superiores, assegurando contraditório e ampla defesa em momento posterior.

Estão presentes os requisitos legais para o deferimento da liminar de busca e apreensão, inexistindo vício na decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A constituição em mora em contratos de alienação fiduciária se comprova com o envio de notificação ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável o efetivo recebimento. 2. O protesto do título é facultativo quando a mora é comprovada por notificação extrajudicial válida. 3. O Decreto-Lei nº 911/69 é compatível com a Constituição Federal e rege legitimamente o procedimento de busca e apreensão.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; Código Civil, art. 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023 (Tema 1132); TJES, AI nº 0011865-58.2018.8.08.0012, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 18.03.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001000-77.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MARÍLIA MARTINS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO X

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Marília Martins de Oliveira em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Serra, que, nos autos do Processo nº 5037682-18.2024.8.08.0048, deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo Toyota Corolla, placa PPD4E13, alienado fiduciariamente à ora recorrente.

Em suas razões recursais (ID 11914997) a Agravante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da decisão por três motivos principais:
(i)
nulidade da notificação – a constituição em mora seria inválida, pois a notificação extrajudicial não foi entregue, constando no Aviso de Recebimento (AR) a informação “mudou-se”;
(ii)
ausência de protesto – argumenta que não há nos autos registro de protesto do título no domicílio da ré; e
(iii)
inconstitucionalidade do Decreto-Lei nº 911/69 – defende que o referido decreto-lei fere os princípios constitucionais da igualdade e do devido processo legal.

Pois bem. Em suas contrarrazões, o Agravado sustenta que o recurso não deveria ser conhecido em parte, alegando que a discussão sobre juros abusivos configuraria supressão de instância, por não ter sido apreciada pelo juízo de primeiro grau.

Entretanto, não assiste razão ao Agravado nesta preliminar.

Ao compulsar as razões do presente Agravo de Instrumento, verifico que a recorrente não utilizou a tese de juros abusivos como fundamento para o pedido de reforma da decisão. Embora mencione genericamente em seus pedidos finais o desejo de pagar a dívida “sem valores abusivos”, as razões recursais concentram-se estritamente na nulidade da notificação por mudança de endereço, na falta de protesto e na inconstitucionalidade do rito legal.

Dessa forma, como o tema dos juros abusivos não integra a causa de pedir recursal desta insurgência, rejeito a preliminar e passo ao exame do mérito.

Neste ponto, a Agravante defende que a mora não teria sido comprovada, pois a notificação extrajudicial enviada não foi entregue em mãos, tendo o Aviso de Recebimento (AR) retornado com a informação de que a devedora havia se mudado.

Contudo, a questão foi objeto de pacificação pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo. Ao julgar o Tema nº 1132, a Corte Superior firmou tese vinculante no sentido de que o envio da notificação ao endereço informado no contrato é suficiente para a comprovação da mora, sendo prescindível a prova de seu efetivo recebimento.

Transcrevo, na íntegra, a ementa do referido julgado:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido (STJ, REsp n. 1.951.662/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023)

No caso concreto, o credor comprovou o envio da correspondência para o endereço fornecido pela própria devedora no momento da celebração do contrato, qual seja: “Avenida João Monlevade, 133, casa 2, Nova Carapina I, Serra/ES”.

O fato de a carta ter retornado com a rubrica “mudou-se” não beneficia a Agravante. Pelo contrário, recai sobre o devedor fiduciante o dever acessório de manter seu endereço atualizado junto à instituição financeira. A frustração da entrega por mudança de domicílio não comunicada configura violação ao princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) por parte da contratante.
Portanto, a mora restou devidamente comprovada nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

Quanto à alegação de ausência de protesto, a legislação de regência é clara ao prever que a mora poderá ser comprovada por carta registrada ou pelo protesto do título, a critério do credor. Tendo optado pela notificação postal e sendo esta válida, conforme fundamentação anterior, torna-se desnecessária a realização de protesto.

Por fim, no que tange à tese de inconstitucionalidade do Decreto-Lei nº 911/1969, tal matéria encontra-se superada há décadas pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

A norma foi integralmente recepcionada pela Constituição de 1988, garantindo ao credor a recuperação célere do bem dado em garantia, sem prejuízo do exercício posterior do contraditório e da ampla defesa pelo devedor, que pode purgar a mora ou apresentar contestação.

Neste sentido, destaco:

PROCESSUAL CIVIL BUSCA E APREENSÃO REUNIÃO DOS REQUISITOS APTOS PARA TANTO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O caso retrata mesmo a hipótese de deferimento da busca e apreensão, não havendo que se falar em inconstitucionalidade do Decreto-lei 911/69, que foi recepcionado pela Constituição Federal, conforme já manifestado nesta Corte e no Colendo STF
. 2. Comprovada a probabilidade do direito do autor, pela mora e regular notificação. 3. Recurso conhecido e provido. Unânime. (TJES - AI: 00118655820188080012, Relator.: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 18/03/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/03/2019)

Desse modo, não vislumbro qualquer vício na decisão de primeiro grau que deferiu a liminar de busca e apreensão, uma vez que preenchidos todos os requisitos legais e em estrita observância aos precedentes vinculantes.

Face o exposto,

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.